Tribunal: TCU
Processo: 007.061/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Termo de Compromisso no 832/2009 (Siafi no 658114). Objeto: sistema de abastecimento de água em município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor de José Cristiano Martins Nunes e Alberto Yoiti Nakata, Prefeitos do Município de São Domingos do Capim/PA nas gestões 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente, em razão da ausência de apresentação de prestação de contas final do Termo de Compromisso 832/2009, firmado entre a Funasa e o Município de São Domingos do Capim/PA, no âmbito do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), com vigência entre 31/12/2009 a 31/1/2014, e que teve por objeto a construção de Sistema de Abastecimento de Água no Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão dessa Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Cristiano Martins Nunes (CPF: XXX.777.462-XX), ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Capim/PA, gestão 2009-2012, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original Crédito/Débito 21/10/2011 R$ 1.029.422,00 D 16/4/2012 R$ 770.108,00 D 9.2. julgar irregulares as contas de Alberto Yoiti Nakata (CPF: XXX.151.162-XX), ex-Prefeito Municipal de São Domingos do Capim/PA, gestão 2013-2016, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da ocorrência Valor original Débito/Crédito 16/07/2013 R$772.066,50 D 1o/1/2013 R$11.959,81 D 9.3. aplicar, individualmente, a José Cristiano Martins Nunes (CPF: XXX.777.462-XX) e a Alberto Yoiti Nakata (CPF: XXX.151.162-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, nos valores de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação; 9.5. encaminhar cópias deste Acórdão à Fundação Nacional de Saúde - Funasa e aos responsáveis, para conhecimento; e à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; e 9.6. arquivar o presente processo.